Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO. EXTINÇÃO DO CONTRATO E BAIXA DO GRAVAME NÃO OPERADAS JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículos automotores, a teor do que prescrevem o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, o artigo 1o, caput, da Lei 7.431/1985, e o artigo 1o do Decreto Distrital 16.099/1994.
2. A companhia de arrendamento, até que eventualmente o arrendatário exerça a opção de compra do bem arrendado e o gravame seja excluído dos registros do órgão de trânsito, conserva a sua propriedade e posse indireta, segundo se depreende dos artigos 1o e 5o da Lei 6.099/1974.
3. Na qualidade de proprietária e possuidora indireta, a companhia de arrendamento responde solidariamente pelo pagamento do Imposto sobre Veículos Automotores, nos termos do artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, do artigo 1o, §§ 7o e 8o, Lei 7.431/1985, e dos artigos 7o, incisos I e II, e 8o, inciso II, do Decreto Distrital 6.099/1974.
4. O encerramento do contrato de arrendamento mercantil e a baixa respectiva no Sistema Nacional de Gravames - SNG, sem que tenha sido alterado o registro no órgão de trânsito, não infirma a responsabilidade solidária da companhia de arrendamento pelo pagamento do IPVA.
5. Apelação desprovida.